Tribunal: TJES
Processo: 0001544-02.2018.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001544-02.2018.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA CASTILHO DE FREITAS RODRIGUES e outros

APELADO: EDINEIA ANDRADE DE ASSIS FREITAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA AGRÍCOLA VERBAL. RESCISÃO UNILATERAL. RESSARCIMENTO DE INSUMOS. ÔNUS DA PROVA. LUCROS CESSANTES. ACORDO PARCIAL. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA E DE PEDIDO EXPRESSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por rescisão unilateral de contrato de parceria agrícola com manutenção de posse, reconheceu a existência de contrato verbal, condenou ao pagamento de lucros cessantes relativos à safra de 2020, ao ressarcimento de insumos agrícolas (2012 a 2016) e à partilha dos frutos de 2017, além de julgar improcedente a reconvenção que pleiteava repasse de frutos e bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do débito relativo aos insumos agrícolas e eventual quitação; (ii) estabelecer se é cabível a redução do valor da condenação; (iii) determinar se há direito à indenização por lucros cessantes relativos à safra de 2020; (iv) verificar se restou comprovada a ausência de partilha de frutos em sede de reconvenção; (v) definir se é possível determinar partilha de bem (trator).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova o fato constitutivo de seu direito mediante apresentação de notas fiscais e documentos dos insumos, cabendo aos réus provar o pagamento ou fato extintivo, ônus do qual não se desincumbem, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de pagamento dos insumos com frutos da produção não se sustenta sem prova concreta de vinculação entre receitas e despesas, afastando a tese de bis in idem.

A estabilização da lide impede a modificação do pedido após o saneamento.

A rescisão unilateral do contrato de parceria agrícola exige notificação prévia mínima de seis meses, não observada no caso, configurando ilicitude apta a gerar indenização.

O acordo celebrado entre as partes, que fixou indenização pela safra de 2019, representa uma justa indenização.

A reconvenção exige prova do fato constitutivo do direito alegado, não atendida pelos reconvintes, que não demonstram inadimplemento na partilha de frutos.

A ausência de pedido não autoriza o seu acolhimento, sob pena de violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao réu comprovar o fato extintivo do direito.

A estabilização da lide impede a alteração do pedido após o saneamento.

A rescisão unilateral de parceria agrícola sem observância do prazo legal gera indenização.

A improcedência da reconvenção se impõe na ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

É vedada a determinação de partilha de bem sem pedido, em respeito ao princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 322, §2º, 329, II, 343, 373, I e II, 492; Lei nº 4.504/64, arts. 95 e 96; Decreto nº 59.566/66, art. 22; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 23179000056, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 29.08.2017; TJES, AC nº 0000940-88.2018.8.08.0016, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 30.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 831729/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.10.2020; TJDFT, AC nº 0714231-32.2018.8.07.0020, Rel. Gislene Pinheiro, j. 11.03.2020; TJGO, AC nº 0262176-61.2014.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 31.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº. 0001544-02.2018.8.08.0064

APELANTES: EDNA CASTILHO DE FREITAS RODRIGUES e GILMAR SILVA FARIA

APELADA: EDINEIA ANDRADE DE ASSIS FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDNA CASTILHO DE FREITAS
e
GILMAR SILVA FARIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iúna

que, nos autos da ação indenizatória por rescisão unilateral de contrato de parceria agrícola com manutenção de posse proposta por
EDINEIA ANDRADE DE ASSIS FREITAS
, julgou procedentes em parte os pedidos autorais para:

Conhecer a existência do contrato verbal de parceria agrícola;

Condenar a primeira requerida ao pagamento de lucros cessantes da colheita de 2020;

Ressarcimento de insumos agrícolas (2012 a 2016);

Distribuição de frutos do ano de 2017.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: (i) sustentam que a autora não comprovou que as notas fiscais anexadas não foram pagas pelos requeridos, alegando que o falecido esposo da autora era quem administrava os documentos e que os insumos eram pagos com a cota-parte que cabia à apelante; (ii) alegam que a autora não partilhou os frutos do café entre 2012 e 2017, permanecendo na posse de sacas que deveriam ter sido divididas na proporção de 60% para a parceira outorgante; (iii) argumentam a inexistência de obrigação de indenizar a colheita de 2020, sob o fundamento de que, após o prazo mínimo legal, o contrato passou a vigorar por prazo indeterminado, tendo sido respeitado o prazo de notificação para a retomada do imóvel e realizado acordo para a colheita de 2019; (iv) requerem o reconhecimento do direito de reaver ou compensar 50% do valor do trator tipo "Tobata", cuja copropriedade foi reconhecida em sentença, mas sem determinação de partilha por suposta ausência de pedido expresso, o que os apelantes contestam com base na interpretação lógico-sistemática da postulação.

A parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso apresentado.

Antes de adentrar ao mérito, entendo devido o detalhamento das questões fáticas.

A autora, Edinéia Andrade de Assis Freitas, alegou que residia e trabalhava com sua família em uma propriedade rural em Irupi, sob um regime de parceria agrícola verbal. O ajuste previa a exploração de lavouras de tomate e café, com a divisão dos frutos na proporção de 60% para a proprietária (Edna Castilho de Freitas) e 40% para os parceiros outorgados (Edinéia e seu marido, Adeir).

Após o falecimento de seu esposo em janeiro de 2017, a autora permaneceu na atividade até ser surpreendida, em maio de 2018, por uma notificação extrajudicial para desocupar o imóvel em 30 dias. A autora sustentou que a retomada foi irregular por não respeitar o prazo legal de seis meses de antecedência e que possuía créditos a receber referentes à sua cota-parte das safras e ao ressarcimento de insumos agrícolas custeados pelo falecido marido, que legalmente deveriam ter sido pagos pela outorgante.

Ato contínuo, realizou-se audiência de conciliação. Nesta ocasião, as partes celebraram um acordo parcial, que foi devidamente homologado pelo juízo (fl. 153). Os principais pontos acordados foram:

Partilha da Colheita de 2018: Ficou definida a distribuição dos frutos colhidos no ano de 2018. A autora (Edinéia) procedeu à entrega dos romaneios de café dessa colheita, que totalizaram 98 sacas e 21 kg, e que estavam sob sua posse.

Indenização pela Colheita de 2019: Estabeleceu-se uma indenização pelos frutos que seriam colhidos no ano seguinte (2019). Este valor foi fixado em 40% da estimativa da produção, correspondendo a 20 sacas de café.

Desocupação do Imóvel: A autora concordou em desocupar a propriedade até o dia 10 de janeiro de 2019.

O processo continuou, portanto, em relação aos demais pedidos que não foram objeto deste acordo, quais sejam: (1) declaração da existência do contrato de parceria agrícola verbal entre as partes para fins de comprovação de atividade rural junto à previdência; (2) condenação dos réus ao pagamento de 40% do valor referente às sacas de café colhidas no ano de 2017 e a previsão para o ano de 2020; (3) condenação dos réus ao reembolso de valores gastos pela autora e seu falecido esposo com produtos agrícolas (adubos, sementes e defensivos) utilizados na propriedade.

Os réus, Edna Castilho de Freitas e Gilmar Silva Faria, apresentaram contestação arguindo que os insumos eram pagos pelos próprios parceiros com a venda de café referente à sua cota-parte e que a administração da lavoura ficava inteiramente a cargo da autora e do falecido, enquanto a ré Edna residia em Vila Velha.

Em sede de reconvenção, os réus sustentaram que a autora não havia repassado os 60% devidos à proprietária, pleiteando o pagamento dessa dívida. Além disso, afirmaram ser os proprietários de equipamentos agrícolas que estavam na posse da autora, como um trator tipo "Tobata", uma enxada rotativa e um sulcador, requerendo a nomeação de Gilmar como fiel depositário desses bens.

Na decisão de saneamento proferida à folha 179, o magistrado declarou o feito saneado e fixou como pontos controvertidos, que seriam objeto de prova, a tempestividade da notificação para o término do contrato de parceria (respeito ao prazo de seis meses), a ocorrência de lucros cessantes, a eventual prescrição da cobrança dos insumos agrícolas pagos e a existência ou falta de justo motivo para a rescisão unilateral do contrato.

Com base nessas definições, foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de agosto de 2019, estabelecendo-se o prazo de 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas e reforçando o dever dos advogados de informar ou intimar as testemunhas arroladas.

Por fim, após a oitiva das testemunhas e o depoimento pessoal, foram apresentadas as razões finais e o processo sentenciado.

Na sentença, o MM. Juízo decidiu, quanto à ação principal, a existência do contrato verbal de parceria agrícola; a condenação da primeira requerida ao pagamento de R$ 11.786,00, a título de lucros cessantes; ressarcimento de insumos (2012 a 2016); distribuição dos frutos de 2017.

Noutro giro, quanto à reconvenção, todos os pedidos foram rejeitados.

Agora, em sede recursal, devolvem-se ao Tribunal as seguintes matérias:

Ausência de Prova do Débito (Insumos): Alegação de que a autora não comprovou que as notas fiscais anexadas à inicial não foram pagas pelos requeridos, sustentando que os valores constantes nos documentos não representam uma dívida real;

Uso dos Frutos para Compra de Insumos: Tese de que os insumos agrícolas foram pagos com a cota-parte de 60% que caberia à apelante no contrato de parceria, configurando um possível
bis in idem
(dupla condenação) ao ser obrigada a pagá-los novamente;

Falta de Partilha de Frutos (2012 a 2017): Argumento de que o juízo de primeiro grau não analisou as provas documentais e o depoimento pessoal da autora que comprovariam a ausência de partilha dos frutos do café em favor da apelante durante esses anos;

Redução do Valor da Condenação (Pedido Sucessivo): Pleito para que, caso mantida a condenação sobre insumos, o valor seja recalculado para 50% de R$ 63.677,26, abatendo-se R$ 14.000,00 já pagos, resultando em um saldo de R$ 17.838,63, em vez dos R$ 49.677,26 fixados na sentença;

Inexistência de Obrigação de Indenizar a Safra de 2020: Sustentam que, após o prazo mínimo legal de três anos, o contrato passou a vigorar por prazo indeterminado e que a saída da autora ocorreu mediante indenização justa pela colheita de 2019, respeitando os prazos legais de notificação;

Direito sobre o Trator "Tobata": Requerem o reconhecimento do pedido (implícito no conjunto da postulação) para reaver ou compensar 50% do valor do trator tipo Tobata, cuja copropriedade foi admitida pela própria autora e reconhecida em sentença, mas sem ordem judicial de partilha.

I - RESSARCIMENTO - INSUMOS

Neste ponto, os apelantes fundamentam seu pedido de reforma em dois pontos principais.

Primeiro, sustentam a ausência de prova do débito, argumentando que a autora não logrou comprovar que as notas fiscais anexadas à inicial não foram devidamente quitadas pelos requeridos, afirmando que a mera apresentação desses documentos não constitui prova de dívida real.

Segundo, defendem a tese do uso dos frutos para compra de insumos, alegando que os gastos com a lavoura foram pagos diretamente com a cota-parte de 60% da produção cafeeira que cabia à apelante Edna Castilho, conforme pactuado no contrato verbal.

Nesse sentido, afirmam que a condenação imposta em sentença configuraria
bis in idem
(dupla condenação), obrigando-os a pagar por algo que já teria sido quitado com a produção da terra.

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido da autora quanto ao ressarcimento dos valores gastos com insumos.

A sentença considerou que a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito ao colacionar notas de pedidos de venda, notas fiscais e receitas agronômicas que totalizaram o montante de R$ 63.677,26. Por outro lado, observou que os réus demonstraram apenas o depósito de R$ 14.000,00.

Diante disso, o magistrado determinou o abatimento desse valor comprovado, fixando a condenação final em R$ 49.677,26 referentes aos insumos, sobre os quais não houve prova de quitação pelos requeridos.

Pois bem.

A resolução da controvérsia reside na máxima do ônus da prova.

Assim sendo, incumbia à parte autora a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que foi realizado mediante a apresentação de farta documentação fiscal comprovando os gastos despendidos por seu falecido esposo na propriedade.

Uma vez comprovado o gasto, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II), neste caso, o pagamento ou a compensação integral com os frutos da terra, tal como convencionado e incontroverso, recai exclusivamente sobre os apelantes. Nestes termos,
mutatis mutandis:

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ART . 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ONUS DA PARTE. PAGAMENTO POR PARTE DO RÉU . NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art . 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, O réu/apelantes não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação da autora. 3 . No caso dos autos, caberia à parte ré/apelante demonstrar que efetivou o pagamento das taxas condominiais, por meio de recibo ou outro comprovante, o que não se efetivou.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07142313220188070020 DF 0714231-32 .2018.8.07.0020, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS . ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. MORA CONFIGURADA. PARCELAS VINCENDAS . ART. 323 DO CPC. IRDR 14/TJDFT. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum, ainda que tenha repetido as razões anteriormente apresentadas. Preliminar rejeitada .
2. De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, do CPC, compete ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, e ao réu provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. 3 . Em ação de cobrança, o ônus da prova do pagamento compete ao devedor e não ao credor.
4. O caso dos autos trata-se de obrigação de trato sucessivo, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação todas as prestações vincendas que não forem pagas e não somente as vencidas até o início da fase de cumprimento de sentença. 5 . PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO . (TJ-DF 07063496620248070001 1929741, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 01/10/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA . PERÍCIA MECÂNICA. DESNECESSIDADE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. REPARAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO. ÔNUS DA PROVA . INTELIGENCIA DO ART. 373, II, DO CPC/15. VALOR DOS DANOS. NOTA FISCAL . PROVA HÁBIL. PAGAMENTO DEVIDO. - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova pericial técnica no veículo pretendida pela parte não se mostrar imprescindível para o deslinde do feito, bem como ter ocorrido intervenção da assistência técnica da concessionária, com substituição de peças -
A regra geral de distribuição do ônus probatório preceitua que à parte autora cabe fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC/15 . E, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC/15 -
Nas ações de reparação de danos causados em acidente de veículos,
consagrou-se como hábil para comprovar o prejuízo material a apresentação de orçamentos e notas fiscais. Ademais, em atenção a regra geral de distribuição do ônus probatório, cabe ao réu demonstrar o excesso da cobrança feita pela parte autora, o que, "in casu", não restou satisfeito -
Não é imprescindível a juntada de nota fiscal de entrada do veículo, vez que se presume a boa-fé da empresa que emitiu o orçamento ou a nota fiscal de saída, documentos hábeis a demonstrar a magnitude dos danos ocasionados ao veículo. (TJ-MG - AC: 10000220476261001 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022)

Assim, embora os apelantes aleguem que os frutos do café pagaram os insumos, não trouxeram aos autos elementos probatórios robustos capazes de vincular cada saca de café colhida ao pagamento específico das notas fiscais apresentadas, nem comprovaram repasses financeiros além do montante já abatido.

Portanto, diante da insuficiência de provas para corroborar a tese defensiva de quitação integral ou compensação, impõe-se a manutenção da sentença recorrida no que tange ao ressarcimento dos insumos.

II - REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - INSUMOS

Subsidiariamente, os apelantes pugnam pela reforma da sentença no que tange ao
quantum
indenizatório relativo aos insumos agrícolas.

Sustentam que, caso mantida a condenação, o valor de R$ 63.677,26 (total das notas fiscais) deveria ser inicialmente reduzido à metade (50%), sob o argumento de que teria ocorrido uma suposta emenda à inicial pela própria autora em sede de razões finais, quando esta teria mencionado o referido percentual.

O juízo de primeiro grau afastou o pleito de redução, fundamentando sua decisão na impossibilidade de emenda à inicial após a citação e o saneamento do processo sem a concordância expressa da parte requerida, conforme os ditames do art. 329 do Código de Processo Civil.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, diversamente do que fora consignado pelo magistrado
a quo
, não houve propriamente uma emenda à inicial. O que se extrai das razões finais da autora é apenas uma incorreção no percentual alegado, que não possui o condão de alterar o objeto da lide já estabilizado desde o protocolo da exordial.

É cediço que o objeto do processo e os limites da lide são fixados pela petição inicial e pela contestação. Uma vez realizada a citação e saneado o feito, ocorre a estabilização da lide, sendo vedado às partes modificar o pedido ou a causa de pedir, nos termos do Art. 329, inciso II, do CPC:

"Art. 329. O autor poderá:
[...]
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultada a produção de prova suplementar."

Dessa forma, o pedido condenatório da autora sempre foi pautado no ressarcimento dos valores comprovados pelas notas fiscais nominais ao seu falecido esposo. O erro material contido em peça meramente informativa e de encerramento da instrução (razões finais) não substitui o pedido principal e nem autoriza a redução pretendida pelos apelantes, especialmente porque estes não provaram que o ajuste verbal previa o rateio de 50% dos insumos.

Portanto, mantenho a condenação nos termos da sentença — valor total das notas com o abatimento apenas do que foi comprovadamente pago pelos réus (R$ 14.000,00) — sob o fundamento de que a estabilização da lide impede que meros erros materiais nas razões finais modifiquem o provimento jurisdicional pretendido na inicial.

Neste trilhar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA . ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SANEAMENTO DO PROCESSO . MOMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, "os fundamentos jurídicos do pedido a que faz referência o art . 282 do CPC são os fundamentos de fato, ou os fatos constitutivos do direito do autor - aos quais corresponde a causa de pedir remota -, e os fundamentos de direito - aos quais correspondem a causa de pedir próxima" ( REsp n. 1.322.198/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 18/6/2013) . 2. No caso dos autos, conforme consta na petição inicial, a causa de pedir remota da ação de nunciação de obra nova é a construção da abertura feita na extremidade das propriedades, e a causa de pedir próxima seria o abuso de direito, de forma que a alegação de desobediência das normas edilícias do Município constitui modificação da causa de pedir próxima.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art . 264, parágrafo único, CPC/73)" ( REsp 1678947/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)
. 4. É pacífico o entendimento de que "o fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes da inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da lide" ( AgInt no AREsp 1437753/RS, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ) . 6. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto ao momento em que houve o saneamento do processo, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 831729 SC 2015/0322263-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISPENDÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMENDA À INICIAL . APÓS SANEAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 . A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório. 2. Não se conhece do apelo no tocante às alegações de ausência de litispendência, matéria tratada nos autos nº 0736138-81.2022 .8.07.0001 e objeto de apelação perante esta Turma. Ademais, a sentença recorrida sequer tangenciou o tema, ponto irrelevante para o deslinde da causa em comento .
3. Nos termos do art. 329, inciso II, do CPC, é vedado à parte autora, após o saneamento do feito, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir. 4 . Na hipótese sob julgamento, embora evidente o equívoco do autor ao trazer os réus para os presentes autos, resta claro que tal erro perdurou durante a tramitação do feito, tendo a parte requerido sua correção tão somente após a decisão saneadora, momento em que não é permitido o aditamento à inicial. Desse modo, não há que se falar em alteração do polo passivo da demanda.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido . (TJ-DF 0710148-31.2022.8.07 .0020 1790355, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 23/11/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)

Deste modo, nego provimento ao pedido subsidiário.

III - LUCROS CESSANTES

Sustentam os apelantes a inexistência de obrigação de indenizar a colheita de 2020. Argumentam que, após o decurso do prazo mínimo legal de três anos, o contrato de parceria agrícola passou a vigorar por prazo indeterminado.

Alegam que a retomada do imóvel foi precedida de notificação extrajudicial e que as partes celebraram acordo em audiência para a colheita de 2019 e a desocupação voluntária do imóvel, o que afastaria qualquer direito à indenização suplementar.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da legalidade da rescisão unilateral promovida pelos proprietários e o consequente direito da parceira-outorgada à indenização pelos frutos que deixou de auferir no ciclo de 2020.

Registra-se que ao ajuste aplica-se a Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), que em seu artigo 96, § 1º, apresenta a seguinte definição:

Art. 96. § 1º Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos:

I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;

II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste artigo;

III – variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural.

No caso, por intermédio de contrato verbal dessa natureza, a apelante (parceira outorgante) cedeu à apelada e seu falecido esposo o uso da propriedade para a exploração de lavouras de café e tomate, com a divisão de frutos na proporção de 60% para a proprietária e 40% para os parceiros.

Contudo, conforme restou incontroverso, a parceria foi encerrada de forma abrupta pela proprietária.

Embora os apelantes aleguem o respeito aos prazos legais, a notificação extrajudicial acostada aos autos, datada de maio de 2018, concedeu à autora o prazo de apenas 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel.

Tal conduta ignora
o fato de que “
a rescisão contratual, ainda que verbal, e a consequente retomada do imóvel exige notificação prévia do parceiro com prazo de, no mínimo, 6 (seis) meses antes do término do contrato, de acordo com os artigos 95, IV e V do Estatuto da Terra e 22, §§ 1º e 2º do Decreto nº 59.566/66
” (TJES, Agravo de Instrumento nº 23179000056, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 29/08/2017, DJe 06/09/2017).

Desse modo, entendo devida a obrigação de indenizar lucros cessantes em rescisão unilateral de contrato de parceria agrícola, vejamos a jurisprudência:

[...] 1. A Lei Federal nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), regulamentada pelo Decreto nº 59.566/1966, determina que haja notificação do arrendatário para a rescisão do contrato no prazo de até 06 (seis) meses antes da data prevista para o encerramento, o que não ocorreu no caso concreto. 2.
Todo conteúdo probatório testemunhal atestou a veracidade do alegado pelo autor em depoimento pessoal, na medida que, concernente à controvérsia de quem teria dado causa à rescisão do contrato de parceria, foi possível compreender que o requerente foi coagido a deixar o local da lavoura após um desentendimento entre autor e requerido sobre o momento de colher o grão do café
. 3.
Não há dúvidas concernente ao cabimento dos lucros cessantes, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0000940-88.2018.8.08.0016; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)

[...] 1.
Contrato de parceria agrícola
. A parceria agrícola se caracteriza quando uma pessoa cede um imóvel rural a outra, para ser por esta cultivado, repartindo-se os frutos na proporção convencionada, possuindo natureza sinalagmática 2.
Lucros Cessantes Comprovados. Os lucros cessantes, espécie de dano material, representam o lucro real que deixou de ser auferido
. Comprovado que a parte requerida deu causa à baixa produtividade da lavoura de soja, em razão do atraso na entrega das áreas e não correção do solo nos termos do contrato, correta é a sentença ao fixar a indenização. 3. Lucros cessantes. Soja. Valor da indenização. Na fixação da indenização pelos lucros cessantes no contrato de parceria agrícola para o plantio de soja, todas os fatores inerentes a essa atividade (época do plantio, qualidade das semente, clima etc) devem ser sopesados. 4. Dano moral. Inadimplemento contratual. O mero descumprimento de cláusulas do contrato de parceria agrícola não é causa de indenização por dano moral. Apelações Cíveis conhecidas e improvidas. (TJGO; AC 0462865-35.2011.8.09.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 30/06/2021; DJEGO 02/07/2021; Pág. 772)

Quanto ao
quantum
, ressalto que o contrato de parceria agrícola pactuado entre as partes não estabelece parâmetros para a fixação da indenização na hipótese de rescisão.

Entretanto, a particularidade do caso concreto, em especial a transação efetuada pelas partes no curso do processo (fl. 153), a qual, a meu sentir, deflagra o valor justo dos lucros cessantes devidos.

Explico.

Conforme consta no termo de audiência de conciliação, as partes compuseram-se amigavelmente quanto à saída da parceira outorgada, estabelecendo os seguintes termos:

Partilha da Colheita de 2018:
Definiu-se a distribuição integral dos frutos colhidos naquele ano (98 sacas e 21 kg);

Indenização pela Colheita de 2019:
Pactuou-se o pagamento de uma indenização referente aos frutos que seriam colhidos no ano seguinte, fixada em 40% da estimativa da produção (20 sacas de café);

Desocupação Voluntária:
A autora concordou em desocupar o imóvel até 10 de janeiro de 2019.

Ao aceitar uma indenização pela safra de 2019, ano em que a autora sequer estaria mais na posse do imóvel ou exercendo força de trabalho, visto que concordou em sair em janeiro de 2019, entendo que as partes transacionaram justamente o prejuízo decorrente da rescisão prematura.

Assim, no momento em que a parceira aceita receber o equivalente a uma safra futura (2019) como condição para desocupar o imóvel e encerrar o conflito sobre a retomada, essa verba assume natureza substitutiva ao tempo que ela ainda teria de contrato caso a notificação tivesse respeitado o prazo legal e, por consequência, um valor justo, a título de indenização.

Neste sentido:

[...] 4.
Demonstrado que a parte efetivamente “deixou de lucrar” (art. 402/CCB) em decorrência do ilícito reconhecido, pela rescisão unilateral imposta, é devida indenização por lucros cessantes ao produtor rural, fixados em montante
correspondente ao que a parte lucraria em um ano de exercício da atividade
, a ser averiguado em liquidação por arbitramento, a partir da média de valores percebidos a esse título, no mesmo lapso temporal, com base nos dois últimos anos anteriores ao encerramento da parceria,
nos termos do art. 509, I/CPC.5. Inexistindo prova de efetiva violação aos direitos de personalidade do autor não se configura dano moral, sendo incabível a fixação de indenização, ressalvando-se que o distrato, por si só, não constitui dano a acarretar na reparação nesse sentido. [...] (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0011852-18.2018.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 09.03.2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso neste tópico para reformar a sentença e excluir a condenação dos apelantes ao pagamento de lucros cessantes referentes à colheita do ano de 2020.

IV - RECONVENÇÃO - PARTILHA DE FRUTOS

Os apelantes sustentam que a sentença recorrida incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as provas documentais e, sobretudo, o depoimento pessoal da autora, que comprovaria a inexistência de repasse da quota-parte de 60% devida à proprietária.

Argumentam que a apelada, Edinéia Andrade de Assis Freitas, confessou em audiência de instrução que ela e o seu falecido marido retinham a parte que caberia à requerida Edna para custear adubos e investimentos na própria lavoura.

Apontam ainda que mensagens trocadas com a filha da autora e romaneios de café em posse da apelada reforçam que a administração financeira e a posse dos frutos permaneciam exclusivamente com os parceiros outorgados, impossibilitando a partilha alegada.

O juízo de primeiro grau rejeitou os pedidos formulados em sede de reconvenção.

Após análise detida dos autos e das provas produzidas, entendo que a r. sentença deve ser mantida incólume também neste ponto.

Inicialmente, cumpre registrar que a reconvenção é ação autônoma e, como tal, atrai para os reconvintes (apelantes) o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu alegado crédito, nos termos dos artigos 343 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em outros termos, uma vez que alegam que não houve o repasse da cota-parte, precisam demonstrar tal fato nos autos.

Ocorre que, no presente caso, não foi colacionado um documento, sequer, que demonstrasse o direito alegado.

E, ao contrário do que afirmam os apelantes, o conjunto probatório demonstra que:

Depoimento Pessoal e Testemunhal
: No depoimento pessoal da apelada e na oitiva das testemunhas, ficou evidenciado que, embora a apelante Edna residisse em outra cidade, ela mantinha ingerência sobre os rendimentos da propriedade. A testemunha
Marta Silveira da Silva
afirmou categoricamente que
"a Edna levava o dinheiro e eles [apelada e falecido esposo] só tiravam para a comida"
.

Prova Documental (Mensagens)
: As mensagens trocadas entre a apelante Edna e a filha da autora (fls. 143/144) revelam uma dinâmica de "acertos" constantes.

Anuência e Presunção de Quitação
: O fato de a parceria ter perdurado por cerca de oito anos sem que a proprietária formalizasse qualquer cobrança ou notificação por falta de pagamento.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca de saldo devedor por parte da meeira, a improcedência da reconvenção é medida que se impõe:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C\C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RECONVENÇÃO . ÔNUS DA PROVA FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.HONORÁRIOS . MAJORAÇÃO. 1
. Não tendo o apelante se desincumbindo do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, conf. art . 373, inc. I, do Código de Processo Civil, não há falar em procedência do pedido do pedido reconvencional, assim, a manutenção do decisum de primeiro grau é medida que se impõe.
2. Sucumbente o Apelante, impõe-se a majoração dos honorários fixados em seu desfavor . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. (TJ-GO 02621766120148090051, Relator: DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

Dessa forma, mantenho a improcedência dos pedidos formulados em sede de reconvenção.

V – RECONVENÇÃO - TRATOR TIPO "TOBATA"

Os apelantes buscam a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito de reaver ou compensar 50% do valor do trator tipo "Tobata".

Sustentam que a copropriedade do bem foi expressamente admitida pela autora e reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Argumentam que, embora não conste um item específico no rol de pedidos da reconvenção, a determinação de partilha deveria ter sido proferida com base na interpretação lógico-sistemática da postulação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e enriquecimento ilícito da apelada.

O MM. Juiz de piso reconheceu, na fundamentação da sentença, a existência de copropriedade sobre o referido equipamento agrícola. Todavia, deixou de determinar qualquer medida de partilha ou ressarcimento pecuniário por constatar que os réus/reconvintes não formularam pedido expresso de partilha do bem em sua peça reconvencional, limitando-se a pleitear a nomeação de fiel depositário.

Pois bem. No que concerne a este ponto, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia reside em saber se a interpretação lógico-sistemática da peça de defesa/reconvenção poderia suprir a ausência de um pedido condenatório ou constitutivo de partilha.

A resposta, conforme o ordenamento processual vigente, é negativa.

O sistema processual civil brasileiro é regido pelo
Princípio da Adstrição ou da Congruência
, insculpido nos
artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil
, que estabelecem:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Embora o
Art. 322, § 2º, do CPC
permita que o pedido seja compreendido a partir do conjunto da postulação e da boa-fé, tal dispositivo não autoriza o julgador a "criar" um pedido de condenação ou de divisão patrimonial onde a parte apenas alegou um fato.

No caso concreto, os apelantes, em sede de reconvenção, limitaram-se a arguir que eram proprietários de equipamentos e requereram a posse dos mesmos na condição de fiéis depositários. Não houve pedido de alienação judicial, nem de avaliação para compensação financeira ou partilha proporcional do valor do trator "Tobata".

O reconhecimento da copropriedade na fundamentação da sentença serve como declaração de um fato, mas não pode gerar um efeito condenatório automático se este não foi objeto de pretensão específica. Admitir o contrário configuraria julgamento
extra petita
(fora do pedido), o que violaria o devido processo legal e o contraditório, uma vez que a apelada não foi instada a se defender de uma pretensão de partilha forçada ou pagamento de meação.

Nesse sentido :

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004937-37.2021.8.08 .0000 AGRAVANTE: VITÓRIA FOMENTO MERCANTIL LTDA. AGRAVADOS: CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM ESTÉTICA LTDA. ME, KARINA VANESSA DE JESUS E ALEOMAR DE MATOS VIANA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO CITRA PETITA – NULIDADE.
1 . No sistema processual vigente, regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido ( CPC, arts. 141 e 492)
. 2. Constatado que a decisão não se manifestou sobre os pedidos de reiteração automática de ordens de bloqueio no sistema SISBAJUD, bem como de expedição de ofício ao DETRAN/ES para incluir a suspensão da CNH das pessoas físicas Karina Vanessa de Jesus e Aleomar de Matos Viana e a expedição de ofício ao Bano Central do Brasil para suspender o direito dos executados de contratar cartões e operações de crédito, procede a arguição de nulidade por julgamento citra petita . 3. Recurso provido. Decisão anulada. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator . Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004937-37.2021.8 .08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. DJ21/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. 1 . O Recorrido figura como réu na Medida Cautelar de Busca e Apreensão e não ofertou reconvenção para que a ele fosse favorável qualquer condenação.
Assim, em atenção ao princípio da congruência expressamente previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela autora e, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado extra petita. Nulidade da sentença reconhecida.
2 . Em virtude do ônus probatório, cabia a Apelante instruir o processo com elementos capazes de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Não o fazendo, mostra-se devido o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes. 3. Recurso conhecido e não provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002195-82.2019.8.08 .0069, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, DJ 27/11/2023)

Dessa forma, inexistindo pedido de partilha ou indenização do valor correspondente ao trator na reconvenção, correta foi a decisão que deixou de se manifestar sobre a divisão do bem, devendo a parte interessada, caso queira, buscar as vias próprias para a extinção do condomínio sobre o bem móvel.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso neste tópico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a sentença no capítulo referente aos lucros cessantes, a fim de excluir a condenação dos apelantes ao pagamento da indenização relativa à colheita do ano de 2020.

No que tange aos demais tópicos recursais, mantenho a sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em virtude da reforma parcial da sentença e da configuração da sucumbência recíproca na ação principal (Art. 86,
caput
, do CPC), redimensiono as custas processuais e os honorários advocatícios. Condeno as partes ao pagamento das custas na proporção de 70% pelos apelantes e 30% pela apelada; Quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, devem ser pagos na mesma proporção supra, vedada a compensação, observada a gratuidade de justiça eventualmente deferida.

Quanto à reconvenção, mantenho a condenação exclusiva dos reconvintes (apelantes) ao pagamento das custas e honorários advocatícios nela incidentes, estes fixados em 10% sobre o valor da causa reconvencional, em razão da manutenção da improcedência total dos pedidos ali formulados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.